Tribunal: TJDFT
Processo: 0711763-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, VI E 485, I, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Na hipótese, consoante se extrai dos fundamentos do voto condutor do v. Acórdão, o autor teve a oportunidade de corrigir a petição inicial ao emendar o valor da causa, conforme determinado pelo Juízo a quo. No entanto, a parte descumpriu essa exigência, não atribuindo um valor à causa na emenda apresentada. Essa inércia fundamenta a correta extinção da ação, de acordo com os dispositivos pertinentes do Código de Processo Civil.
3. Considerando a identificação de um fundamento prejudicial aos demais argumentos apresentados pela parte, torna-se desnecessária a análise dos demais pontos suscitados no recurso.
4. Embargos declaratórios não providos.